Tribunal: TJPA
Processo: 0800237-05.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3559 - Advocacia administrativa
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800237-05.2021.8.14.0000
PACIENTE: JOSE AUGUSTO DA SILVA LOBATO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE HABEAS CORPUS. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR POR MEDIDAS CAUTELARES DA PRISÃO. CABIMENTO. PACIENTE SERVIDOR PÚBLICO QUE PRATICOU CRIME SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS A INDICAR QUE A SUA LIBERDADE REPRESENTE RISCO À ORDEM PÚBLICA, À INSTRUÇÃO PROCESSUAL E À GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DOS ARTS. 319, INCS. I, II, III, DO CPP. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Preliminarmente
, considerando o
princípio da fungibilidade dos recursos
, hei por bem, receber os Embargos de Declaração como Agravo Regimental;

2. No
mérito
. Do exame acurado dos autos, entendo que
os motivos que levaram o Juízo processante a decretar a custódia preventiva e depois substituir por prisão domiciliar, não mais subsistem
;

3.
CONCEDO
a Ordem de Habeas Corpus, para revogar a prisão domiciliar imposta ao paciente
JOSÉ AUGUSTO DA SILVA,
mediante
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
, previstas no art. 319, do CPB, incisos I, II e III, do CPPB;

4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Regimental. Agravo conhecido e provido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em receber os embargos de declaração como agravo regimental, e assim, conhecer do agravo e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual por videoconferência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrido em 03 de maio de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 03 de maio de 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATORA

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de Embargos de Declaração em habeas corpus impetrado por advogado particular, em favor de JOSÉ AUGUSTO DA SILVA LOBATO, com fulcro nos art. 5º, inciso LXVIII da CF e art. 647 e 648, I do CPP, contra decisão monocrática desta Relatora.

A defesa do paciente impetrou habeas corpus na data de 15.01.2021, sob o argumento de que ausentes os requisitos da prisão preventiva, bem como pugnou pela aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, conforme art. 319, do CPP.

A medida liminar foi indeferida em 15.01.2021, em sede de plantão, pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Ronaldo Marques Valle, momento em que solicitou informações a autoridade apontada como coatora.

As informações foram prestadas em 17.01.2021, pelo Juízo
a quo
, conforme ID 4347318.

Nesta Superior Instância, o Douto Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, opina pelo conhecimento e denegação do writ.

O feito veio a mim redistribuído, em razão do afastamento da Desembargadora Originária Maria Edwiges de Miranda Lobato, conforme pedido de redistribuição protocolado pelo impetrante à ID 4615225, para julgamento do mérito.

Assim, em 11.03.2021, não conheci do
Habeas Corpus
impetrado, em decisão monocrática, pois o paciente já havia sido beneficiado com a liberdade, em razão de prisão domiciliar concedida pelo Magistrado a quo.

Ocorre que, inconformado com a decisão desta Relatora, a defesa interpôs embargos de declaração em habeas corpus, sob o argumento de que a decisão limita-se a apontar que a concessão da prisão domiciliar conduz a perda de objeto do presente, olvidando-se de enfrentar o cerne do pedido formulado na inicial, consistente na ausência de cautelaridade da segregação.

Assevera que, em que pese a domiciliar ter sido concedida, o paciente segue diariamente restringido em sua liberdade e, na ótica desta defesa, submetido a uma prisão que falece de cautelaridade, nos moldes em que, frise-se à exaustão, foi categoricamente demonstrado e comprovado no HC.

Aduz ainda que, os requisitos autorizadores da prisão, seja preventiva ou domiciliar, não foram demonstrados na decisão que decretou a restrição ambulatória, seguindo em curso a ausência de demonstração de que o paciente, solto, atenta contra a ordem pública e oferece risco ao processo.

Dessa maneira, em 15.03.2021, recebidos os autos, encaminhei para exame e parecer da Procuradoria de Justiça.

O Douto Procurador de Justiça, Hezedequias Mesquita da Costa, opinou pelo conhecimento e rejeição do declaratórios, por não haver omissão a ser sanada.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Preliminarmente
, considerando o
princípio da fungibilidade dos recursos
, hei por bem, receber os Embargos de Declaração como Agravo Regimental, por ser o recurso indicando ao caso em questão, vez que a decisão impugnada diz respeito a uma decisão monocrática proferida em sede de
habeas corpus
, tendo em vista que antes de seu julgamento verifiquei no Sistema Libra, que o juízo
a quo
concedeu ao paciente o benefício da prisão domiciliar, razão pela qual, monocraticamente, julguei o writ prejudicado por perda de objeto.

Colaciono entendimento neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. TEMPESTIVIDADE. FUNGIBILIDADE RECURSAL.
ALEGADO EXCESSO DE PRAZO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. SUPRESSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Ausentes os requisitos do art. 619 do CPP, observada a tempestividade recursal e aplicado o princípio da fungibilidade, os embargos de declaração devem ser recebidos como agravo regimental.

2. O STJ não pode conhecer de matéria não apreciada pelas instâncias ordinárias, sob pena de indevida supressão de instância.

3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 577.034/GO, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 05/03/2021).

Assim, observei que o embargante, agiu de boa-fé, estando o recurso tempestivo, pelo que
recebo os Embargos de Declaração como Agravo Regimental
.

Passo então, a análise do
mérito
.

Do exame acurado dos autos, entendo que
os motivos que levaram o Juízo processante a decretar a custódia preventiva e depois substituir por prisão domiciliar, não mais subsistem.
A um, porque reúne condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade. A dois, porque a sua doença (epilepsia) pode receber acompanhamento médico.

Urge, portanto, ao menos por hora, que se dê uma chance ao agravante para responder ao processo em liberdade, pois o crime por ele supostamente cometido, não foi revestido de violência ou grave ameaça, bem como é possuidor de condições pessoais favoráveis, pois é primário, possui residência fixa no distrito da culpa e ocupação lícita, reunindo, destarte, condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade.

Colaciono jurisprudência neste sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS - FURTO QUALIFICADO, ESTELIONATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - POSSIBILIDADE – A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NO PRESENTE CASO SE MOSTRA NECESSÁRIA – CRIMES SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA – PACIENTE PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES - ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. 1 – DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO:
Examinando com profundidade os presentes autos, não reconheço, no presente momento, que a liberdade do paciente venha a atravancar a ordem pública, lesionar a instrução criminal ou, ainda, que o mesmo venha a se furtar de eventual aplicação da lei penal, pois, conforme documentos utilizados para instruir a presente via, o mesmo possui residência fixa, comprovada pela fatura mensal de água/esgoto/serviços no nome de sua genitora (Id n. 2246750 – fl. 01), documento de identidade e CPF (Id n. 2246748) bem como se trata de paciente primário e de bons antecedentes, conforme Certidão Judicial Negativa (Id n. 2246764). Nesse compasso, também percebo que os supostos crimes apurados nos autos de origem em questão não foram perpetrados mediante violência ou grave ameaça à pessoa (furto qualificado, estelionato e associação criminosa), isto somado ao fato de que o paciente, como já mencionado anteriormente, não possui antecedentes criminais, revelando a ausência de sua periculosidade e de reiteração delitiva, demonstram a regra do nosso ordenamento jurídico penal-constitucional, que é a liberdade, bem jurídico considerado por muitos como imensurável.

Deste modo, repise-se, ainda que demonstrada a existência de provas de materialidade e indícios suficientes de autoria, não se vislumbra, neste momento processual, o
periculum libertatis
, ou seja, que a soltura do paciente venha a ofender um dos elementos constantes do art. 312 do CPP.Diante disso, se revelam necessárias e suficientes as medidas cautelares diversas da prisão, do art. 319 do CPP, ao caso concreto.

(...)

Impende destacar que o espírito embutido com o advento da lei que inovou o sistema jurídico com a introdução das medidas cautelares diversas da prisão é valorizar o princípio constitucional da presunção de não culpabilidade, estabelecendo que a prisão preventiva deve ser decretada em último caso, sempre que as demais medidas cautelares se mostrarem insuficientes e inadequadas para garantir a persecução penal.

Assim sendo, em homenagem aos princípios da não culpabilidade e da proporcionalidade, vez que a prisão é a medida extrema de última
ratio
, entendo que deve ser concedida a presente ordem em favor do paciente, sendo posto o mesmo em soltura, com a aplicação das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, previstas nos incisos I, II, III, IV e IX, do art. 319, do CPP.

2 – ORDEM CONHECIDA e CONCEDIDA.

(2408695, 2408695, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-11-04, Publicado em 2019-11-06). (grifo nosso).

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIMES DOS ARTS. 288, 312, 313-A E 317, TODOS DO CP. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO QUE DEMONSTROU SUSCINTAMENTE A IMPRESCINDIBILIDADE DA CUSTÓDIA COM FUNDAMENTOS CONCRETOS. CUSTÓDIA CAUTELAR CARENTE DE CONTEMPORANEIDADE. CONDUTAS PRATICADAS ENTRE OS ANOS DE 2019 E 2020 E ORDEM DE PRISÃO EXPEDIDA NO MÊS DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. ACOLHIMENTO.
PACIENTE SERVIDOR PÚBLICO QUE PRATICOU CRIMES SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA E INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS A INDICAR QUE A SUA LIBERDADE REPRESENTE RISCO À ORDEM PÚBLICA, À INSTRUÇÃO PROCESSUAL E À GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DOS ARTS. 319, INCS. I, II, III E IV E 320 DO CPP. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.
DECISÃO UNÂNIME. (4873269, 4873269, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-04-06, Publicado em 2021-04-08).

Em relação à necessidade da prisão preventiva, a Lei n. 12.403/2011 passou a estabelecer um novo filtro interpretativo para aplicação das medidas cautelares em matéria penal, exigindo a "adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado" (art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal). Assim, além dos já conhecidos requisitos do
fumus comissi delicti e periculum libertatis,
exige-se do julgador especial valoração da necessidade da medida à luz do postulado da proporcionalidade.

No caso em apreço, considerando ser a prisão a
ultima ratio
, dotada de excepcionalidade; não terem sido os delitos praticados mediante violência ou grave ameaça; e, por que, não observados, nesta etapa, que a soltura do réu comporta prejuízo à ordem pública, à instrução criminal, ou à aplicação da lei penal; mostra-se desarrazoada a segregação preventiva, sendo suficiente e adequada a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Ante o exposto, dada a evidência de coação ilegal suportada pelo coacto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo Regimental, para revogar a prisão domiciliar imposta ao paciente
JOSÉ AUGUSTO DA SILVA,
brasileiro, servidor público, inscrito sob o CPF nº 333.096.802-82, residente e domiciliado na Rua Magno de Araújo, nº 1771, bairro São Lourenço, município de Abaetetuba/Pa, mediante
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
, previstas no art. 319, do CPB, quais sejam: I - Comparecimento trimestral em juízo, para informar e justificar suas atividades; II – Proibição de frequentar o DEMUTRAN do município de Abaetetuba, fora do horário de trabalho, salvo motivo justificado; III - Proibição de manter qualquer tipo de contato, físico ou por meios de comunicação, com testemunhas, vítimas, e demais pessoas determinadas pelo Juízo
a quo
, inclusive por parte de seu causídico ou demais membros de sua família.

Advirta-se que o descumprimento das medidas supra ensejará a decretação de prisão cautelar, devendo o paciente fazer bom uso da oportunidade que lhes está sendo concedida.

Belém/Pa, 03 de maio de 2021.

DESA.
VANIA LÚCIA SILVEIRA
.

RELATORA

Belém, 06/05/2021